Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701289-47.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAGNO MARTINS MARQUES EMBARGADO: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado por Magno Martins Marques em que busca uniformizar suposta divergência de entendimento existente entre acórdão desta Turma Recursal e os acórdãos paradigmas da 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região (Ids 75361677 e 75361678) e da 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná (ID 75361676). É, em breve linhas, o relatório. Passo a decidir. De início, registro que o pedido de uniformização de jurisprudência no âmbito das Turma Recursais do TJDFT deve observância ao disposto no art. 90 e seguintes do Regimento Interno das Turma Recursais do TJDFT, que assim dispõe: [...] Art. 90. O pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais. Art. 91. O pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado: I - pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso; II - pelo Ministério Público, nos processos em que sua intervenção seja necessária; III - por qualquer juiz de turma recursal, de ofício e preliminarmente, ao dar voto em sessão de julgamento. [...] (grifei) Veja-se, portanto, que a divergência existente deve ser verificada entre acórdãos das Turmas Recursais do próprio TJDFT e não referentes a outros Tribunais; igualmente, o pedido de uniformização deve ser suscitado, quando pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso. No caso em tela, observa-se que o peticionante apresentou como acórdãos paradigmas julgados provenientes da 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região (Ids 75361677 e 75361678) e da 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná (ID 75361676), sendo inadmissíveis para o reconhecimento da divergência apta a ensejar o conhecimento do presente incidente. Ainda, o incidente de uniformização foi apresentado de forma autônoma no bojo dos presentes autos em flagrante violação ao procedimento previsto no art. 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, já que deveria ter sido nas razões do seu recurso. Nesse contexto, dispõe o art. 92 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, que o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização, dentre outras hipóteses, quando formulado por parte carecedora de interesse recursal, assim como quando inexistir divergência entre as turmas recursais (incisos II e VI); no caso em tela, o peticionante não comprovou a existência de divergência entre as Turma Recursais do TJDFT, sendo cristalina a ausência de interesse recursal. Por fim, ao presente caso não se aplica o disposto no art. 14 da Lei n 10.259/2001, já que a mencionada norma dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal; de igual forma, não socorre ao peticionante o disposto no art. 18 da Lei no 12.153/2009, pois não observado o procedimento previsto no art. 90 e seguintes do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Diante do exposto, não admito o incidente de uniformização apresentado, à luz do art. 92, incisos II e VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, nos termos da fundamentação acima. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora